Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos de declaração. Omissão não demonstrada. O acordão embargado decidiu que a Lei Federal 13.954/2019 ao acrescentar o art. 24-C no Decreto-lei 667/1969 não excedeu os limites da competência da União, pois se insere no âmbito das matérias previstas no art. 21, inciso XIV, da Constituição Federal. O embargante não logrou demonstrar contradição, omissão ou obscuridade, mas antes, tendem a postular o reexame da matéria, o que é inviável.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.